Tribunal: TJPA
Processo: 0806208-39.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806208-39.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: CR REPRESENTACOES LTDA - ME

AGRAVADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/JUNHO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - N.º 0806208-39.2019.8.14.0000
.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S):
NUNES CARVALHO REPRESENTAÇÕES LTDA.

ADVOGADO(A)(S):
NELSON PINTO (OAB/PA nº. 3.153).

DANIEL PINTO (OAB/PA nº. 15.387)

AGRAVADO(A)(S):
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA

ADVOGADO(A)(S):
OTÁVIO AUGUSTO DAL MOLIN DOMIT (OAB/RS nº. 81.557).

YURI DE SANTA CECÍLIA RODRIGUES (OAB/RJ nº. 170.139)

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. ART. 39, DA LEI 4.886/65. REGRA DE COMPETÊNCIA RELATIVA. INOCORRÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA REPRESENTANTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0806208-39.2019.8.14.0000

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S):
NUNES CARVALHO REPRESENTAÇÕES LTDA.

ADVOGADO(A)(S):
NELSON PINTO (OAB/PA nº. 3.153).

DANIEL PINTO (OAB/PA nº. 15.387)

AGRAVADO(A)(S):
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA

ADVOGADO(A)(S):
OTÁVIO AUGUSTO DAL MOLIN DOMIT (OAB/RS nº. 81.557).

YURI DE SANTA CECÍLIA RODRIGUES (OAB/RJ nº. 170.139).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NUNES CARVALHO REPRESENTAÇÕES LTDA

em face da decisão monocrática de Id. 2959518, proferida por este desembargador, que
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, no sentido de manter de primeiro grau que declinou da competência para julgamento da ação originária.

Nas
razões do interno (Id. 3280253)
, a Agravante alega, em suma, que a decisão monocrática não poderia validar a cláusula de eleição de foro em contrato de representação comercial em detrimento da regra de competência absoluta, prevista no art. 39, da Lei 4.886/65, ressaltando a existência de hipossuficiência da representante. Aduz, outrossim, que a ação originária já tramitava no juízo do foro da comarca de Belém há vários anos, sem qualquer alegação de incompetência do juízo, por parte da Agravada, de modo que não caberia o acolhimento desta incompetência.

A agravada não apresentou contrarrazões ao interno, conforme certidão de Id. 3627339.

Os fundamentos do agravo não justificam a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 31 de MAIO de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. ART. 39, DA LEI 4.886/65. REGRA DE COMPETÊNCIA RELATIVA. INOCORRÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA REPRESENTANTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O interno deve ser conhecido, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, o agravo interno busca infirmar a decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, para confirmar a decisão de primeiro grau que declinou a competência do juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém par ao processamento e julgamento da ação originária.

Na decisão monocrática atacada, acerca da competência do juízo, concluiu-se que:

“[...]

Em relação à interpretação adequada do art. 39, da Lei 4.886/65, entendo que, uma vez utilizar como critério de definição de competência o lugar do domicílio do representante para fins de ações que discutam a respectiva relação jurídica contratual comercial, tem-se que a competência não pode ser configurada como absoluta, mas sim relativa.

A rigor, verifico que o STJ possuía entendimentos antigos no sentido de que o art. 39, da Lei nº 4.886/65, trazia regra de competência absoluta, consoante indicava, por exemplo, o AgRg no CC 73.415/MG, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/09/2007, DJ 24/09/2007, p. 242.

No entanto, a jurisprudência mais recente e atual caminha noutro sentido, conforme ilustram os seguintes arrestos do STJ:

‘RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA NA ÉGIDE DO CPC/73. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE.

1. A competência territorial para dirimir controvérsias surgidas entre o representante comercial e o representado fixa-se, consoante previsto no art. 39 da Lei nº 4.886/65, no foro do domicílio do representante comercial. 2. Referida competência é de ordem relativa e pode ser validamente afastada por cláusula de eleição de foro, mesmo inserida em contrato de adesão, caso não comprovada a hipossuficiência do representante comercial ou prejuízo ao seu direito de ampla defesa. 3. A superioridade econômica da empresa contratante não gera, por si só, a hipossuficiência da contratada, em especial, nos contratos de concessão empresarial
. 4. Recurso especial provido.

(REsp 1628160/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 07/11/2016)

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. FORO DE ELEIÇÃO. ART. 39 DA LEI N. 4.886/65. COMPETÊNCIA RELATIVA, SALVO SE VERIFICADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE OU PREJUÍZO AO ACESSO À JUSTIÇA. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ.

1. A competência prevista no art. 39 da Lei n. 4.886/65, não obstante o seu caráter protetivo em relação ao representante comercial, é relativa, podendo ser livremente alterada pelas partes, salvo se verificada a hipossuficiência da parte ou prejuízo ao acesso à Justiça. Precedentes.
2. Na espécie, assentando o Tribunal de origem que o deslocamento da ação da comarca de Fortaleza/CE para a comarca de Igrejinha/RS restringiria o amplo acesso à Justiça dos representantes comerciais, a revisão do julgado demandaria a reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial ante o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no AREsp 266.616/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2013, DJe 12/03/2013)

DIREITO COMERCIAL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. ART. 39 DA LEI Nº 4.886/65. COMPETÊNCIA RELATIVA. ELEIÇÃO DE FORO. POSSIBILIDADE, MESMO EM CONTRATO DE ADESÃO, DESDE QUE AUSENTE A HIPOSSUFICIÊNCIA E OBSTÁCULO AO ACESSO À JUSTIÇA.

- A Lei nº 4.886/65 tem nítido caráter protetivo do representante comercial. - Na hipótese específica do art. 39 da Lei nº 4.886/95, o objetivo é assegurar ao representante comercial o acesso à justiça.
- A competência prevista no art. 39 da Lei nº 4.886/65 é relativa, podendo ser livremente alterada pelas partes, mesmo via contrato de adesão, desde que não haja hipossuficiência entre elas e que a mudança de foro não obstaculize o acesso à justiça do representante comercial. - Embora a Lei nº 4.886/65 tenha sido editada tendo em vista a realidade vivenciada pela grande maioria dos representantes comerciais, não se pode ignorar a existência de exceções.
Em tais circunstâncias, ainda que a relação entre as partes continue a ser regulada pela Lei nº 4.886/65, esta deve ser interpretada e aplicada como temperança e mitigação, sob pena da norma se transformar em instrumento de beneficiamento indevido do representante em detrimento do representado. Embargos conhecidos, mas não providos.

(EREsp 579.324/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2008, DJe 02/04/2008)

Portanto, a interpretação do art. 39, da Lei nº4.886/65, é no sentido de que a norma extraída do dispositivo encerra regra de competência relativa, sendo lícito a possibilidade de alteração de competência em razão de cláusula de eleição de foro, como ocorre nos autos. Somente se torna obrigatória a aplicação estrita do art. 39 nas hipóteses em que se verificar cabalmente a existência de hipossuficiência da representante, situação não visualizada in casu, porquanto a Agravante constitui empresa de razoável estrutura funcional e tem capacidade de exercer adequadamente sua defesa no foro paulista.

[...]”

Como se vê, a decisão agravada considerou que legítima a decisão declinatória de competência do juízo proferida em sentença de embargos de declaração opostos em sede de exceção de incompetência.

No processo originário, paralelamente à contestação, a ré, ora Agravada, apresentou exceção de incompetência. Em um primeiro momento, o juízo rejeitou a exceção com base em irregularidade de representação processual da excipiente (Id. 1999278), porém, após oposição de embargos de declaração, o juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial proferiu sentença de acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, a fim de reconhecer a incompetência do juízo.

É esta decisão que deve ser mantida, porquanto está de acordo com jurisprudência da Corte Superior, que entende pela possibilidade de validade de cláusula de eleição de foro em contratos de representação comercial, a despeito do art. 39, da Lei nº4.886/65.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de Id. 2959518.

É como voto.

Belém/PA, 22 de junho de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 27/06/2022